Tribunal: STF
Processo: ARE 1445446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONCEDIDOS EM CARÁTER GERAL AOS PROCURADORES DA ATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECORRENTE QUE ATUOU COMO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE CHAPECÓ, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE APOSENTADO. REQUERIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AOS PROCUDORES MUNICIPAIS DA ATIVA. MUNICÍPIO COM COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE REGIME JURÍDICO E PLANOS DE CARREIRA DE SEUS SERVIDORES, O QUE LOGICAMENTE INCLUI OS PROCURADORES DE SEU QUADRO FUNCIONAL. MUDANDO O QUE DEVE SER MUDADO, PRECEDENTE: “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS PROCESSOS QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR VENCEDORA. DESTINAÇÃO DA VERBA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 230/05 QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO VALOR AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE OS VENCIMENTOS DE SEUS SERVIDORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ESTE TRIBUNAL JÁ ENTENDEU QUE "SOMENTE LEI DO ENTE FEDERATIVO PODE FIXAR A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, A TEOR DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988", SENDO QUE "INEXISTINDO LEI ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO, O ADVOGADO, ENQUANTO SERVIDOR PÚBLICO, NÃO TEM DIREITO À VERBA HONORÁRIA" (TJSC, ACMS N. 2004.024827-0, REL. DES. NICANOR DA SILVEIRA, J. 20.7.06), MORMENTE PORQUE, NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, "3. 'OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO DEVIDOS AOS ENTES ESTATAIS, VISAM RECOMPOR O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE, NÃO CONFIGURANDO VERBA INDIVIDUAL, MAS SIM PÚBLICA" (RESP 1.247.909/RS, REL. MINISTRA ELIANA CALMON, 2ª T., DJE 9/10/2013)" (AGRG NO RESP N. 1178297/DF, REL. MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, J. 5.3.15). (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2012.084169-2, DE CHAPECÓ, REL. FRANCISCO OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 19-05-2015)”. LEI MUNICIPAL QUE EXPRESSAMENTE EXCLUI O PAGAMENTO PRETENDIDO AOS PROCURADORES MUNICIPAIS APOSENTADOS, CASO DO RECORRENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, §19º, QUE APONTA A HIPÓTESE DO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS, MAS DESDE QUE DISCIPLINADO EM LEI. NORMA LOCAL QUE NÃO ABARCA A SITUAÇÃO DO RECORRENTE. PRECEDENTES: 1) “[...] O ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSC TEM RECONHECIDO O DIREITO DOS PROCURADORES DE MUNICÍPIO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PRESSUPOSTO DE HAVER LEI LOCAL, A QUAL INCLUSIVE DEVERÁ RESPEITAR O CORRESPONDENTE TETO REMUNERATÓRIO E PREVER O CREDITAMENTO INICIAL EM FAVOR DO PODER PÚBLICO PARA QUE HAJA RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE OS ADVOGADOS (CONFORME PARÂMETROS RESUMIDOS NA ADI 2014.027335-2, REL. DES. ELÁDIO TORRET ROCHA). A PREMISSA (DE QUE HÁ NECESSIDADE DE NORMA LOCAL AUTORIZANDO A PRERROGATIVA) TEM VINGADO TAMBÉM NA CORTE SUPERIOR. SE O PENSAMENTO VALE QUANTO AOS ADVOGADOS PÚBLICOS, NO PRESSUPOSTO DE QUE A VERBA INTEGRA O PATRIMÔNIO ESTATAL, O MESMO DEVE CORRESPONDER QUANDO O PATROCÍNIO VITORIOSO FOR FEITO POR PROFISSIONAL CONTRATADO (OU SEJA, POR QUEM NÃO DETÉM AQUELE STATUS; A QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO PERTENCENTE AOS QUADROS). NÃO BASTA, NESTES CASOS, QUE REFERIDO PACTO PREVEJA O DESTINO DA VERBA AO PATRONO; A PROTEÇÃO À COISA PÚBLICA TEM ESPECIALIDADE E EXIGE TAMBÉM NORMA PARA QUE A SUCUMBÊNCIA TENHA ESSA ROUPAGEM (DE DESTINO AO PARTICULAR). AQUI, CONTUDO, MESMO SE PERMITINDO AO EXEQUENTE APRESENTAR A LEGISLAÇÃO LOCAL QUE LHE DARIA A PRERROGATIVA, ELE NADA DISSE A ESSE RESPEITO, TENDO O PODER PÚBLICO LOCAL VINDO AOS AUTOS ACLARAR QUE DE FATO INEXISTE NORMA QUE POSSIBILITE A DESTINAÇÃO MENCIONADA. ILEGITIMIDADE DO PARTICULAR (O ADVOGADO EXEQUENTE) RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0000279- 68.2004.8.24.0012, DE CAÇADOR, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 13-12-2018,)”. 2) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DOS EXEQUENTES. AVENTADA A LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DEMANDA. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE, IN CASU, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZADORA PARA QUE A VERBA SEJA DESTINADA AOS PROCURADORES. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER APLICADO TANTO PARA PROCURADORES PÚBLICOS, QUANTO PARA CONTRATADOS. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU POSSUIR DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. PRECEDENTE DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, APELAÇÃO N. 5000035-43.2011.8.24.0001, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. OSMAR NUNES JÚNIOR, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 29-07- 2021)”. PARIDADE QUE AUTORIZA OS REAJUSTES DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS NOS MESMOS MOLDES DO SERVIDOR DA ATIVA. PRETENSÃO DE MANTER O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL, POIS COM A APOSENTADORIA ROMPE-SE O VÍNCULO DO SERVIDOR COM O ESTADO. PRECEDENTE: “APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCURADORA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO APOSENTADA. PRETENSÃO EM CONTINUAR A RECEBER VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA QUE ROMPE O VINCULO COM O ESTADO. VERBA HONORÁRIA QUE PERTENCE AO ENTE POLÍTICO, SOMENTE SENDO RATEADA ENTRE OS SERVIDORES DA ADVOCACIA ATIVOS SE HOUVER LEI MUNICIPAL A RESPEITO. NEM MESMO A INVOCAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 14 E 19, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIRIA AO SOCORRO DA RECORRENTE. NAS PALAVRAS DE NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, NA OBRA COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ED. REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2015, P. 439: "(...) A INCLUSÃO DE TAL PREVISÃO NO CORPO DO CPC É QUESTIONÁVEL, JÁ QUE A LEI GERAL SOBRE PROCESSO E PROCEDIMENTO CIVIL NÃO PODE TRATAR DE CARREIRA DE ADVOGADO PÚBLICO – UM SERVIDOR PÚBLICO, QUE TEM SEU ESTATUTO E REGRAS ESPECÍFICAS DELINEADAS PELO ÓRGÃO A QUE PERTENCE. DE FATO, SERIA MAIS ADEQUADO QUE LEI ESPECÍFICA, ORIGINÁRIA DO PODER EXECUTIVO, EM CADA UM DE SEUS NÍVEIS, DISCIPLINASSE A QUESTÃO." PARA NÃO SER INCONSTITUCIONAL TAL PREVISÃO, EM ESTATUTO DE CLASSE, NÃO PODE VINCULAR ENTES FEDERATIVOS, SALVO SE ESTES ASSIM TAMBÉM DETERMINAREM (LEI). A APELANTE COMPROVOU A EXISTÊNCIA [APENAS] DE DECRETO MUNICIPAL QUE PREVÊ A DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS PELO APELADO AOS PROCURADORES MUNICIPAIS. TRATA-SE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.257/99, POSTERIORMENTE ALTERADO PELOS DECRETOS Nº 14.734/09 E 14.766/09. ACEITA-SE APENAS AOS ATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1033396-13.2016.8.26.0576; RELATOR (A): OSWALDO LUIZ PALU; ÓRGÃO JULGADOR: 9ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA; DATA DO JULGAMENTO: 11/05/2018; DATA DE REGISTRO: 11/05/2018)”. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, BEM APLICADA. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRESENTADOS EM ACLARATÓRIO ANTERIOR. PRECEDENTE: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES ALEGADAS NOS ACLARATÓRIOS ANTECEDENTES. MULTA PROTELATÓRIA APLICADA DE OFÍCIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (TJSC, APELAÇÃO N. 0028875-48.2012.8.24.0023, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. TORRES MARQUES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 20-07-2021)”. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e 5º, XIII e 22, I e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente